Tribunal: STF
Processo: Rcl 76272
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADC 16 E AO RE 760.931 (TEMA 246). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RESPONSABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CULPA POR AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pelo MUNICÍPIO DE CANOAS/RS em face de acórdão (e-doc. 06) da 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos do Processo nº 0020643-53.2022.5.04.0201 (reclamação trabalhista), que supostamente teria violado o decidido por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral), além de ter inobservado a Súmula Vinculante 10.  



    2. Na origem, a reclamação trabalhista nº 0020643-53.2022.5.04.0201 foi deflagrada por FERNANDA SILVA KERN em face do GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAÚDE PUBLICA e do Reclamante (administração pública tomadora do serviço) visando ao pagamento de verbas trabalhistas.  



    3. A sentença (e-doc. 04) foi pela procedência parcial dos pedidos, com atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública, o que foi confirmado em sede de recurso ordinário, conforme acórdão (e-doc. 03) da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:



    EMENTA 



    RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. O inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo empregador implica a responsabilização subsidiária do ente público, tomador dos serviços, quando este incorrer, como no caso concreto, em culpa, atraindo a aplicação do art. 37, § 6º, da Constituição, bem como dos arts. 186 e 927 do Código Civil. Adoção do item V da Súmula 331 do TST. Recurso ordinário do segundo reclamado desprovido. 



    ACÓRDÃO 



    Vistos, relatados e discutidos os autos. 



    ACORDAM os Magistrados integrantes da 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE (FERNANDA). Por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO (MUNICIPIO DE CANOAS) para: a) determinar que o primeiro reclamado seja intimado dos futuros atos processuais no endereço indicado no processo 5014740-86.2023.8.21.0008 ("Rua Morro das Pedras, nº 206 na cidade de São Paulo/SP, CEP: 08310-100"); b) declarar inexigível do ente público, na condição de responsável subsidiário, o recolhimento e a respectiva comprovação do imposto de renda incidente sobre a condenação. Valor da condenação mantido.



    (...)



    B) RECURSO ORDINÁRIO DO SEGUNDO RECLAMADO 



    1. Responsabilidade subsidiária. Alcance da condenação 



    O segundo reclamado, MUNICÍPIO DE CANOAS, não se conforma com sua responsabilização subsidiária pela condenação. Argumenta que a condenação está fundamentada em fatos e documentos de outro processo, em relação aos quais não teve oportunidade de se manifestar. Alega violação ao contraditório e à ampla defesa. Requer a anulação da sentença ou, alternativamente, a exclusão dos tópicos e fundamentos vinculados a fatos e provas alheios ao processo. Sucessivamente, alega que não existe terceirização de serviços, sendo aplicável ao caso a Lei 13.019/14. Menciona que os Termos de Fomento no 1 e 2, ambos de 2016, foram firmados com o primeiro reclamado, qualificado como organização da sociedade civil, nos termos da referida lei. Tece considerações acerca do objeto dos Termos de Fomento, vinculado às ações de saúde do Município. (...) Defende a inaplicabilidade do art. 37, § 6º, da Constituição. Afirma que a responsabilização da Administração Pública somente pode ocorrer caso haja comprovação de falha na fiscalização do contrato. Cita as penalidades aplicadas ao primeiro reclamado como prova da sua atuação diligente. Requer a absolvição. Pretende, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento do acréscimo do art. 467 da CLT e da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT. Refere que as penalidades não podem ultrapassar a pessoa do empregador, sob pena de flagrante violação ao art. 5º, XLV, da Constituição. O Juízo de origem (ID. d063335 - Pág. 3-14) reconheceu a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado por todas as parcelas decorrentes da condenação imposta ao primeiro reclamado, conforme item VI da Súmula 331 do TST, considerando os efeitos da revelia e da confissão ficta declaradas e adotando, ainda, como razões de decidir, os fundamentos da sentença prolatada no processo 0020656-17.2020.5.04.0203.



    (...)



    Inicialmente, observo que os reclamados foram declarados revéis e confessos quanto à matéria de fato (ID. 20e1a82 e ID. 4a1cdcb), pois não apresentaram defesa no prazo. Acrescento que o segundo reclamado, devidamente intimado, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca das provas juntadas aos autos por determinação do Juízo (ID. 5a5a7d2), como "cópia da Sentença Cível da ação civil pública nº 008/1.18.0021073-1; cópia da sentença do processo 0020941-16.2020.5.04.0201, sobre débito junto à CEF; termo de confissão de dívida da Gamp junto à CEF; reportagens sobre fraude da GAMP e lista de ações judiciais". Não há, nesse caso, nulidade processual por ofensa ao contraditório e à ampla defesa do ente público, não sendo o caso de desconsideração dos fundamentos da sentença quanto a essas provas. Ressalto, pois, que a decisão judicial, sobretudo em casos idênticos ou semelhantes, também é fonte de direito, assim como o é a jurisprudência, uma vez que o art. 8o da CLT dispõe que os juízes, entre outras fontes, "decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência" e a questão envolvendo a relação jurídica entre a primeira reclamada e o Município reclamado foi amplamente debatida nos autos, motivo pelo qual foi respeitado o disposto no art. 10 do CPC.



    (...)



    Especificamente quanto à conduta culposa do Município no caso dos autos, entendo que o fato de o primeiro reclamado ter sido reputado revel e confesso quanto à matéria de fato no presente feito (ID. 20e1a82) já evidencia a sua inidoneidade jurídica e econômica. Ainda que a sua contratação tenha decorrido de processo licitatório, parece-me evidente que este foi falho, pois não é admissível que uma pessoa jurídica sem lastro patrimonial tenha assumido, perante o ente público, o compromisso de administrar as unidades de saúde e não tenha condições econômicas de cumprir as obrigações trabalhistas. 



    Entendo, ainda, que não houve atuação proativa e de forma eficiente no exercício da fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pelo primeiro reclamado. Houve, por exemplo, condenação ao pagamento de diferenças do FGTS do contrato de trabalho, questão que era de fácil identificação pelo recorrente, mas não foram adotadas providências hábeis e suficientes para a regularização dos recolhimentos à conta vinculada da reclamante. 



    Nesse caminho, o art. 71 da Lei 8.666/93 ou o art. 42, XX, da Lei 13.019/14 são inaplicáveis ao caso dos autos, porquanto houve culpa do ente público, já que o empregador, devedor principal, sonegou direitos básicos trabalhistas, e o recorrente não exerceu, satisfatoriamente, a fiscalização devida. 



    Naturalmente, a responsabilização em questão não ofende o disposto no art. 97 da Constituição, porquanto a identificação da norma jurídica aplicável ao caso concreto, por si só, não implica a declaração de inconstitucionalidade das demais. 



    Também não há ofensa ao princípio da legalidade insculpido nos art. 5º, II, e 37, caput, da Constituição, pois a responsabilidade, como visto, decorre não só de disposições legais como de preceitos constitucionais. 



    Com relação à Súmula Vinculante 10 do STF ("Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte"), esta não é maculada pelo entendimento ora externado, já que a inaplicabilidade do art. 71 da Lei 8.666/93 e do art. 42, XX, da Lei 13.019/14 decorreu, exclusivamente, das peculiaridades do caso concreto. 



    Por todo o exposto, mantenho a sentença quanto à responsabilização subsidiária do segundo reclamado, não havendo ofensa aos dispositivos constitucionais e legais invocados.



    (...)



    Quanto ao alcance da responsabilidade subsidiária, sobretudo no que diz respeito ao acréscimo do art. 467 da CLT e à multa do art. 477, § 8º, da CLT, em atenção às razões recursais, entendo que o devedor subsidiário é responsável pela totalidade das parcelas devidas no feito. Afinal, todas as parcelas decorrem do inadimplemento de créditos trabalhistas típicos, devendo os reais beneficiários dos serviços assumirem integralmente as obrigações da devedora principal caso esta não pague a dívida e não possua patrimônio suficiente para tanto, já que optaram por essa forma de contratação. Neste sentido, aliás, o entendimento constante do item VI da Súmula 331 do TST, da Súmula 47 deste TRT e OJ 9 da Seção Especializada em Execução, também deste Tribunal:



    (...)



    Saliento que não é caso de obrigações personalíssimas da empregadora, pois compete ao tomador dos serviços fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações trabalhistas da sua contratada. Ressalto que a Súmula 331, IV, do TST, não contém ressalva a qualquer parcela, seja remuneratória ou indenizatória, decorrente ou não do ato da despedida, de modo que o tomador dos serviços responde integralmente pelas parcelas que decorram do contrato de trabalho. 



    Não há ofensa ao art. 5º, XLV, da CF, porquanto a garantia de que a pena não passará da pessoa do condenado é matéria afeta à responsabilidade penal, o que não é o caso dos presentes autos. 



    Assim também já decidiu esta Turma julgadora em caso semelhante envolvendo os reclamados: 0020365- 19.2017.5.04.0204 (TRT da 4ª Região, 7ª Turma, 0020365-19.2017.5.04.0204 ROT, em 03/06/2020, Desembargador Wilson Carvalho Dias - Relator. Participaram do julgamento: Denise Pacheco e Desembargador Emílio Papaléo Zin). 



    Pelo exposto, nego provimento ao recurso do segundo reclamado.  



    (e-doc. 03, grifo nosso)  



    4. O acórdão acima colacionado foi atacado por recurso de revista cujo seguimento foi negado (e-doc. 02). Interposto o agravo de instrumento, a 5ª Turma do TST manteve a condenação do ente público, nos seguintes termos:



    Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista nº TST-AIRR - 0020643-53.2022.5.04.0201, em que é AGRAVANTE MUNICIPIO DE CANOAS, são AGRAVADOS FERNANDA SILVA KERN e GAMP - GRUPO DE APOIO A MEDICINA PREVENTIVA E A SAUDE PUBLICA e é CUSTOS LEGIS MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. 



    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra despacho que negou seguimento a recurso de revista.



    (...)



    2 – MÉRITO



    ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. EXAME DE TRANSCENDÊNCIA 



    O recurso de revista foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas. 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:



    (...)



    O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, ao julgar o mérito do RE 760931/DF, fixou a seguinte tese a respeito da impossibilidade de transferência automática da responsabilidade subsidiária ao integrante da Administração Pública: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    Na hipótese, não se há falar em transferência automática de responsabilidade ao ente público, na medida em que restou consignado no v. acórdão regional que “os reclamados foram declarados revéis e confessos quanto à matéria de fato (ID. 20e1a82 e ID. 4a1cdcb), pois não apresentaram defesa no prazo”. 



    Tendo em vista que a necessidade de comprovação da culpa do ente público já foi julgada pelo excelso STF, bem como pela egrégia SBDI-1 desta Colenda Corte e que a decisão regional encontra-se em conformidade com o entendimento consubstanciado pelo STF no RE 760931/DF, bem como na Súmula nº 331, V, do TST, incide o óbice da Súmula nº 333 do TST e do artigo 896, §7º, da CLT. 



    A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.



    ISTO POSTO 



    ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, conhecer do agravo de instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento. 



    (e-doc. 06, grifo nosso)



    5. Inconformado, o ente reclamante sustenta que “o TST chega a conclusão que é do Ente Público o ônus da prova de comprovar a fiscalização” (e-doc. 01, p. 23). Alega que:



      não se pode criar uma culpa presumida da administração pública, como no caso. 



    No caso dos autos, a responsabilidade subsidiária do ente público se encontra embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização e no inadimplemento das verbas trabalhistas.



    (e-doc. 01, p. 24, grifo nosso)



    6. Considera que, nos precedentes invocados, “a posição adotada pela Corte Suprema afasta a responsabilidade subsidiária do ente público quando embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato firmado pela Administração Pública” (e-doc. 01, p. 23).



    7. Destaca também ter havido violação à Súmula Vinculante 10, pois “a Turma do TST, muito embora não tenha declarado direta e expressamente a inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, afastou sua incidência, ao determinar que a administração municipal é devedora subsidiária dos créditos oriundos da reclamatória trabalhista em comento” (e-doc. 01, p. 30).



    8. Assim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada a fim de impedir eventual dano ao erário (e-doc. 01, p. 32). No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada ou, subsidiariamente, requer que “seja determinada medida adequada à solução da controvérsia ora apresentada, nos termos do art. 161, III, do RISTF” (e-doc. 01, p. 32)  



    É o relatório. Decido.   



    9. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    10. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    11. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado quanto ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 16 e do RE 760.931 (Tema 246 de Repercussão Geral), bem como na suposta inobservância da Súmula Vinculante 10.



    12. Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante 10, ressalto, desde logo, que a decisão reclamada (e-doc. 06) não declarou inconstitucional qualquer norma jurídica, nem mesmo o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.  



    13. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
   3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020, grifo nosso).



    14. Desse modo, ao examinar a decisão reclamada (e-doc. 06), não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    15. Passa-se à análise do possível desrespeito ao assentado por esta Corte na ADC 16 e no RE 760.931 (Tema 246 - Repercussão Geral).



    16. No Recurso Extraordinário 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 246 - RG: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    17. Por sua vez, no julgamento da ADC 16, cuja ementa é abaixo transcrita, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (art. 71, §1º, Lei nº 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados.   



    RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09.09.2011, grifo nosso)



    18. No julgamento dos referidos precedentes, esta Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando. 



    19. O inciso II, do § 5°, do art. 988, do CPC, dispõe que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.    



    20. Não obstante, no caso em comento, a indicação da ADC 16 como paradigma afasta a necessidade de esgotamento das instâncias recursais para ajuizamento de reclamação.     



    21. Na decisão reclamada (e-doc. 06), a 5ª Turma do TST assentou que não houve transferência automática de responsabilidade, “na medida em que restou consignado no v. acórdão regional que ‘os reclamados foram declarados revéis e confessos quanto à matéria de fato (ID. 20e1a82 e ID. 4a1cdcb), pois não apresentaram defesa no prazo’” (e-doc. 06).  



    22. Contudo, rememoro que o acórdão regional expressamente consignou que “houve culpa do ente público, já que o empregador, devedor principal, sonegou direitos básicos trabalhistas, e o recorrente não exerceu, satisfatoriamente, a fiscalização devida”, verbis:



    Entendo, ainda, que não houve atuação proativa e de forma eficiente no exercício da fiscalização do cumprimento das normas trabalhistas pelo primeiro reclamado. Houve, por exemplo, condenação ao pagamento de diferenças do FGTS do contrato de trabalho, questão que era de fácil identificação pelo recorrente, mas não foram adotadas providências hábeis e suficientes para a regularização dos recolhimentos à conta vinculada da reclamante. 



    Nesse caminho, o art. 71 da Lei 8.666/93 ou o art. 42, XX, da Lei 13.019/14 são inaplicáveis ao caso dos autos, porquanto houve culpa do ente público, já que o empregador, devedor principal, sonegou direitos básicos trabalhistas, e o recorrente não exerceu, satisfatoriamente, a fiscalização devida. 



    (e-doc. 03, grifo nosso)



    23. Verifica-se, portanto, que na imputação de responsabilidade subsidiária foi presumida a culpa do reclamante em razão da ausência de efetiva fiscalização e dos prejuízos sofridos pelo trabalhador (e-doc. 03 e e-doc. 06). 



    24. Não obstante, considerando o assentado na ADC 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, esta Corte tem entendido que, para efeito de responsabilização do poder público, é necessária a demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público, bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la.  



    25. Os precedentes abaixo colacionados demonstram que a ausência de fiscalização ou a falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização, sendo necessária a comprovação inequívoca da reiteração do comportamento negligente:  



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas. (Rcl 51500 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 06.06.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-158  DIVULG 09.08.2022  PUBLIC 10.08.2022, grifo nosso)  



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 59154 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22.05.023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 27.06.2023  PUBLIC 28.06.2023, grifo nosso)  



    Agravo regimental em agravo regimental em reclamação. Pretensão de aplicação do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118 da Sistemática da Repercussão geral). Impossibilidade. Adequação ao posicionamento majoritário da Primeira Turma formado no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22). Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral e na ADC nº 16. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A Primeira Turma do STF, no julgamento do agravo regimental nos autos da Rcl nº 51.951/RS (DJe de 13/5/22), assentou que, por não haver ordem de suspensão nacional nos autos do RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1.118-RG), não há falar em óbice na aplicação dos precedentes exarados na ADC nº 16 e no Tema 246-RG, cabendo à Suprema Corte reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 3. A imputação de responsabilidade ao poder público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG, constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 4. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas na suposta omissão na efetiva fiscalização contratual, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 54384 AgR-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 19.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 23.02.2023  PUBLIC 24.02.2023, grifo nosso)  



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento da Repercussão Geral pela CORTE, nos autos do RE 1.298.647 (Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.118-RG), não foi acompanhada pela determinação expressa de suspensão nacional dos processos pendentes que tratem sobre a matéria. Dessa forma, o sobrestamento do processo na origem não obsta a aplicabilidade dos precedentes do STF ora invocados, cabendo a esta CORTE reafirmar a autoridade de suas decisões. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora agravante conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4. Recurso de agravo ao qual se dá provimento. (Rcl 43988 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14.12.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-095  DIVULG 17.05.2022  PUBLIC 18.05.2022, grifo nosso)



    26. Tais julgados reforçam, portanto, o equívoco da decisão reclamada (e-doc. 06). Assim, julgo procedente o pedido para cassar a parte da decisão reclamada relativa à imputação de responsabilidade subsidiária ao Reclamante, conforme art. 992, CPC e ao art. 161, parágrafo único, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente